Tribunal: STF
Processo: ARE 1398049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADE EXIGIDAS PARA A CONSTATAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E POR ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. INOCORRÊNCIA . LAUDOS TÉCNICOS LAVRADOS POR EXPERTS DO INSTITUTO GERLA DE PERÍCIAS, QUE ATESTAM O CONTEÚDO MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. SELO DE AUTENTICIDADE QUE COMPROVA A VERACIDADE DO EXAME. AGENTES PÚBLICOS QUE SE RESLOCARAM À RESIDÊNCIA DO APELANTE PARA CUMPRIREM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM DECORRÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES ANTERIORMENTE DEFLAGRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS, ALIADOS À DELAÇÃO DE UMA TESTEMUNHA, QUE ATESTAM A NARCOTRAFICÂNCIA PROMOVIDA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGENTE QUE POSSUÍA ARTEFATO BÉLICO DE USO PERMITIDO EM SUA RESIDÊNCIA.



    DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECOTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ACRÉSCIMO IMPOSTO À PENA-BASE PROVENIENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, PORQUANTO INERENTES AO TIPO PENAL. MINORANTE DESCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. MAUS ANTECEDENTES. ÓBICE LEGAL. INDEFERIMENTO.



    RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA LICITUDE. PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 63 DA LEI 11.343/06.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVII, alínea b, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVII, alínea b, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente